Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012969-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (APELANTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), KELLEN LUZIA DA CONCEICAO - CPF: 004.681.891-06 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL –
SITUAÇÃO GERADORA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – INVIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O surgimento de diversos e graves vícios de construção em imóvel residencial novo acarreta mais do que mero aborrecimento, pois atinge a tranquilidade e o sossego que se espera encontrar no local que serve como residência. Além disso, de todos os transtornos e contratempos gerados pelos defeitos, há o sentimento de decepção e frustração, unido ao desinteresse dos vendedores/construtores em dar rápida e efetiva solução ao problema. Dano moral configurado. Indenização devida.

O
quantum
indenizatório deve ser balizado com adstrição aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração elementos como os transtornos gerados e a capacidade econômica do lesante, observado o caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, inerentes aos objetivos da reparação civil. Valor de R$ 8.000,00 mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012969-65.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COTRIM DIAS & CIA LTDA.
em virtude da

sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória proposta por
KELLEN LUZIA DA CONCEIÇÃO
, e confirmou a liminar anteriormente deferida, a qual determinou que a Apelante efetue os reparos necessários no imóvel da parte Apelada.

O Juízo singular condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Recorrente aduz que providenciou os consertos e restaurações do imóvel, conforme determinado na liminar deferida, de modo que inexiste razão para nova determinação na sentença para que sejam efetuados os reparos.

Ressalta que a Apelada não comprovou qualquer dano efetivamente causado pela Apelante, até porque, nem com muito esforço se verifica qualquer situação descrita na prefacial como passível de ter acarretado qualquer prejuízo, principalmente o dano moral.

Argumenta que as circunstâncias enfrentadas pela Apelada não passam de meros aborrecimentos, os quais de maneira nenhuma caracterizam danos morais indenizáveis.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 27883583.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020